Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706535-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO SILVA SOUZA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL TAXATIVO DO CPC, ART. 1.015. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, elencadas no rol do art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). 4. Ausentes os requisitos autorizadores, o recurso não pode ser conhecido. 5. Recurso não conhecido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cláudio Silva Souza contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (no 0726773-60.2023.8.07.0003), aplicou multa por litigância de má-fé ao réu, ora agravante, que, apesar de regularmente intimado, deixou de informar a localização do veículo (ID no 186244898, págs. 1-4). 2. O agravante, em suma, argumenta que a determinação para que providenciasse a entrega do veículo objeto do contrato de mútuo à agravada ou indicasse o local em que poderia ser localizado não tem previsão legal e, por isso, o seu descumprimento não implica litigância de má-fé. 3. Sustenta que o Decreto-Lei no 911/1969 já prevê as consequências jurídicas para o caso de o veículo não ser localizado, não sendo possível aplicar outras sanções ao caso concreto. Aduz que a manutenção da multa por litigância de má-fé acarretará dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a multa que lhe foi imposta, com consequente reconhecimento da ilegalidade e da ausência de fundamento jurídico para a condenação. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa para o patamar mínimo. 5. O agravante foi intimado para comprovar, documentalmente, a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça (ID no 56061879). Resposta no ID no 56395994 a no 56396005. 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 56403710). 7. Contrarrazões não apresentadas (ID no 57610639). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 56403710): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da parte devedora, compete, precipuamente, ao credor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 11. A decisão de ID no 180252161, proferida em 2/12/2023, intimou o agravante para “indicar a localização do veículo, no prazo de 15 dias, sob pena de lhe ser aplicada a multa pela litigância de má-fé.” Mesmo regularmente intimado, o agravante não recorreu, tampouco atendeu ao comando judicial. 12. A determinação supracitada decorreu do fato de o agravante ter comparecido espontaneamente nos autos de origem e, apesar de intimado, deixou de colaborar para a celeridade, a economia e a efetividade da prestação jurisdicional, com elementos suficientes de que está ocultando o veículo deliberadamente, o que configura litigância de má-fé. 13. Foram realizadas e reiteradas diligências com o intuito de localizar o bem, sem sucesso. O veículo é objeto de contrato de mútuo bancário e foi dado em garantia da dívida. É dever do agravante mantê-lo sob a sua guarda e responsabilidade, além de cumprir os termos ajustados. 14. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. A responsabilidade civil decorre da transgressão à norma jurídica pré-existente que resulta em dano apto a ser reparado. 15. Segundo Sílvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3). 16. Diferentemente do que sustenta em seu recurso, a medida judicial combatida decorre de previsão legal e embasa-se no Poder Geral de Cautela do Magistrado, que deve zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a prestação da jurisdição. 17. Em momento algum o agravante apresentou qualquer justificativa para o descumprimento da ordem judicial, tampouco para os embaraços criados e que atrapalharam as diligências realizadas com o intuito de localizar e apreender o veículo e devolvê-lo ao credor fiduciário. 18. Nesse cenário, é possível concluir que as atitudes do agravante são deliberadas e voluntárias, interferindo indevidamente na atividade jurisdicional, o que permite a punição tanto como conduta atentatória à dignidade da justiça, como também configura litigância de má-fé, na medida em que afronta os princípios basilares do processo civil, que também possuem status constitucional. 19. Diante da suposta colisão de princípios, a dignidade e a boa-fé processual devem prevalecer, sob pena de frustrar as ordens emanadas do Poder Judiciário. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1711869, 07119197020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado (ausência da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação). DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 22. Comunique-se à 3a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Por ora, suspendo a exigibilidade do preparo pelo prazo legal, diante da documentação apresentada pelo agravante (ID no 56395996 e seguintes), sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de impugnação. 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. [...]” 12. O CPC, art. 932 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. 13. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro, busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 14. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 15. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, elencadas no rol do art. 1.015 do referido diploma. 16. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 17. Nessa sistemática, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 18. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 19. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 20. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT – Tema 988). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 21. No caso concreto, o mérito do agravo de instrumento não pode ser conhecido por falta de previsão legal, pois não há urgência que justifique mitigar as hipóteses do CPC, art. 1.015. 22. Há precedentes desta Turma neste mesmo sentido: Acórdão 1760205, 07254000320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1711869, 07119197020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1640128, 07300104820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Na origem (processo no 0726773-60.2023.8.07.0003), aguarda-se o julgamento do presente agravo de instrumento (ID no 188125877). Dispositivo 24. Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 CPC c/c art. 932, III. 25. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro